Tribunal: TCU
Processo: 022.847/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) - extinto de janeiro de 2019 - ante a impugnação parcial das despesas afetas a recursos captados sob a forma de mecenato para realização de projeto, segundo as disposições constantes da Lei 8.313/1991 (Lei de Incentivo à Cultura ou Lei Rouanet).

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) - extinto em janeiro de 2019 - contra a Fundação José Sarney, José Carlos Sousa Silva e Fernando Nelmásio Silva Belfort ante a impugnação parcial das despesas afetas aos recursos captados, sob a forma de mecenato, para realização do projeto "Preservação e Recuperação dos Acervos Bibliográfico e Museológico da Fundação José Sarney" (Pronac 05-2866), segundo as disposições constantes da Lei 8.313/1991 (Lei de Incentivo à Cultura ou Lei Rouanet). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo redator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alínea "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, § 6o, 214, inciso III, 217 e 275 do Regimento Interno, em: 9.1 excluir a Fundação José Sarney (CNPJ 35.101.500/0001-02), extinta em 12/12/2011, do rol de responsáveis neste processo; 9.2. julgar irregulares as contas de José Carlos Sousa Silva e de Fernando Nelmásio Silva Belfort e condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Cultura das quantias abaixo relacionadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do pagamento: Valor (R$) Data Tipo Origem do débito 477,92 22/5/2006 D Itens não aprovados pelo MinC 2.135,87 12/5/2006 D 1.960,00 10/11/2006 D 300,00 22/10/2007 D 300,00 7/8/2006 D Pagamentos sem documento fiscal correspondente 46.129,05 31/10/2007 D Recibos sem a identificação do mês de competência em que o serviço foi prestado 4.368,00 1o/11/2007 D 1.744,00 23/9/2008 D Pagamentos superiores ao aprovado nas respectivas rubricas 1.920,00 23/9/2008 D 7.600,00 6/12/2006 D 7.200,00 19/12/2006 D 7.200,00 5/2/2007 D 7.200,00 27/3/2007 D 6.500,00 5/12/2007 D 4.800,00 11/12/2008 D 332,50 9/4/2007 D 1.921,00 4/5/2007 D 207,19 6/7/2007 D 592,00 8/11/2007 D 10.198,90 7/4/2006 D 1.559,20 7/4/2006 D 500,00 22/5/2006 D 2.139,00 5/6/2006 D 3.800,00 30/11/2007 D 2.980,00 26/5/2006 D 3.966,20 16/6/2006 D 3.280,00 8/8/2009 D 8.865,70 26/6/2006 D 42.621,50 21/11/2006 D 345,00 9/2/2007 D 4.820,00 20/3/2007 D 5.525,00 31/5/2007 D 1.672,80 16/11/2007 D 6.242,50 13/11/2007 D 860,00 19/12/2008 D 9.776,88 10/7/2006 D 14.108,61 11/8/2006 D 14.377,90 31/8/2006 D 14.556,10 28/10/2008 D 2.000,00 6/9/2006 D 2.200,00 29/9/2006 D 2.200,00 17/11/2006 D 2.200,00 1o/12/2006 D 2.200,00 5/1/2007 D 2.200,00 1o/2/2007 D 2.200,00 2/3/2007 D 2.200,00 3/4/2007 D 2.200,00 25/4/2007 D 2.200,00 29/5/2007 D 2.200,00 18/10/2007 D 8.800,00 7/12/2007 D 152,00 31/10/2007 D 420,00 31/10/2007 D 420,00 31/10/2007 D 420,00 31/10/2007 D 1.260,00 1o/11/2007 D 1.260,00 1o/11/2007 D 1.260,00 1o/11/2007 D 1.260,00 1o/11/2007 D 1.680,00 24/9/2008 D 1.680,00 25/9/2008 D 1.680,00 25/9/2008 D 1.680,00 29/9/2008 D 1.680,00 29/9/2008 D 1.680,00 20/10/2008 D 1.680,00 20/10/2008 D 1.680,00 21/10/2008 D 11.360,68 5/2/2007 D 806,25 1o/3/2007 D 3.100,00 30/12/2008 D 2.418,00 2/6/2006 D Gastos sem a devida comprovação de pagamento de INSS e correlação de empregados que compõem a GPS 1.240,00 21/6/2006 D 2.988,17 21/6/2006 D 3.301,50 3/7/2006 D 3.329,40 2/10/2006 D 3.329,40 1o/11/2006 D 3.329,40 1o/12/2006 D 3.329,40 2/1/2007 D 3.329,40 1o/2/2007 D 3.329,40 1o/3/2007 D 3.329,40 3/4/2007 D 1.041,60 23/4/2007 D 3.329,40 25/4/2007 D 930,00 31/5/2007 D 2.461,40 5/11/2007 D 7.108,30 12/11/2007 D 2.759,00 3/12/2007 D 12.400,00 30/9/2008 D 1.975,32 26/9/2008 D 174,22 5/9/2006 D 164,67 20/6/2006 D 268,93 20/6/2006 D 2.148,62 29/7/2009 C 5,00 7/12/2006 D Cheque com valor superior ao correspondente documento fiscal 45,68 30/7/2009 D Ausência de documento fiscal correspondente e ausência de preenchimento na relação de pagamentos 100.037,48 16/1/2006 D Inconformidades encontradas nas despesas de agenciamento do projeto 2.200,00 11/4/2006 D Pagamentos sem a correspondente contraprestação dos serviços 2.200,00 17/5/2006 D 2.200,00 7/6/2006 D 2.000,00 7/6/2006 D 2.000,00 5/7/2006 D 2.200,00 5/7/2006 D 2.200,00 7/8/2006 D 2.000,00 7/8/2006 D 2.200,00 5/9/2006 D 2.000,00 5/9/2006 D 2.000,00 2/10/2006 D 2.200,00 2/10/2006 D 2.200,00 3/11/2006 D 2.000,00 6/11/2006 D 2.000,00 4/12/2006 D 2.200,00 4/12/2006 D 2.000,00 4/1/2007 D 2.200,00 4/1/2007 D 2.000,00 1o/2/2007 D 2.200,00 1o/2/2007 D 2.000,00 1o/3/2007 D 2.200,00 1o/3/2007 D 2.200,00 2/4/2007 D 2.000,00 2/4/2007 D 2.200,00 25/4/2007 D 2.000,00 25/4/2007 D 4.500,00 25/5/2007 D 2.200,00 25/5/2007 D 2.200,00 1o/11/2007 D 2.000,00 1o/11/2007 D 2.200,00 29/11/2007 D 2.200,00 29/11/2007 D 8.800,00 18/9/2008 D 7,80 28/7/2006 D Pagamentos de juros e multas referentes ao imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISS) 10,64 12/9/2006 D 240,00 29/9/2008 D 215,68 26/7/2009 C 9.3. aplicar-lhes multas individuais de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das importâncias acima; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela 90 dias após o término do quadro de calamidade no território nacional reconhecido pelo Decreto Legislativo 6, de 20 de março de 2020, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor;